Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou o réu ao pagamento de R$1.853,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais) pelos danos materiais e R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral. Pleiteia o recorrente pela declaração de culpa concorrente, pela exclusão do dano moral e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado de dano moral.
3. A autora colacionou aos autos o boletim de ocorrência (Id 56056711), exame de corpo de delito (Id 56056712), laudo pericial PCDF (Id 56056718) e fotos.
4. A perícia feita pela administração pública foi conclusiva ao imputar a culpa pelo sinistro ao condutor do veículo. Eis a conclusão: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação materializada na pista por parte do condutor do veículo (Nissan Sentra), sem atentar para as condições de tráfego e de segurança (à sua frente e à direita) e em desrespeito a manter a distância lateral regulamentar em relação à bicicleta que trafegava próxima ao bordo da pista, o que resultou na colisão contra esta unidade de tráfego, nas circunstâncias analisadas”.
5. Ao contrário do que alega o recorrente, a bicicleta estava equipada com sinalizadores, conforme consta do laudo pericial: “Bicicleta KSW/XLT29, sistema de segurança e sinalização: sinalizadores instalados no canote do selim e no guidão”.
6. Desse modo, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade, quais sejam o dano, a conduta e o nexo de causalidade, e com fulcro no art. 186[1] do CC, deve o recorrente reparar o dano material decorrente de sua ação imprudente, bem como cabível indenização por dano à moral da vítima.
7. O exame de corpo de delito comprova que a recorrida teve lesões contusas no antebraço, região escapular, perna esquerda e joelho esquerdo. O trauma do acidente, com lesão corporal, constitui ofensa à honra subjetiva a autorizar indenização por danos morais. No caso, o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é proporcional ao dano sofrido e a capacidade econômica dos envolvidos. Impõe-se a sua manutenção.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus termos e próprios fundamentos.
9. O recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.